Tribunal: TJES
Processo: 5005400-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005400-37.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: CILENE DE REZENDE FERES
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005400-37.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
MARIA CRISTINA FERES SOARES - curadora de CILENE DE REZENDE FERES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. HOME CARE. DISTINÇÃO ENTRE INTERNAÇÃO DOMICILIAR E ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO DA INTERNAÇÃO COM ENFERMAGEM 24H. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir o fornecimento de internação domiciliar (home care) integral, com enfermagem 24 horas, em favor de paciente idosa portadora de Alzheimer e demência, sob curatela, pleiteando a reforma da decisão para afastar tal obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência que imponha internação domiciliar com suporte integral; (ii) estabelecer se o quadro clínico da paciente justifica a modalidade de internação domiciliar, em substituição à hospitalar, ou apenas assistência domiciliar de menor complexidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

Embora o perigo de dano esteja configurado pela idade avançada e pelas patologias da paciente, a probabilidade do direito não se encontra evidenciada quanto à necessidade de internação domiciliar com suporte técnico contínuo.

O ordenamento jurídico e a jurisprudência distinguem internação domiciliar, que substitui a hospitalar e demanda estrutura técnica complexa, da assistência domiciliar, voltada a cuidados de menor complexidade.

O serviço de home care somente pode ser imposto como substitutivo da internação hospitalar quando houver indicação médica expressa e necessidade de suporte técnico equivalente.

O laudo médico apresentado indica possibilidade de alta hospitalar e necessidade de cuidados básicos, passíveis de realização por cuidadores, sem exigência de profissionais de saúde em tempo integral.

A imposição de enfermagem 24 horas extrapola a indicação clínica constante dos autos e não se justifica diante do quadro de média complexidade.

O plano de cuidados já disponibilizado pela operadora, com acompanhamento multidisciplinar periódico, mostra-se adequado à condição da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência para fornecimento de home care exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A internação domiciliar somente é obrigatória quando houver indicação médica expressa e necessidade de substituição da internação hospitalar. 3. Cuidados de baixa ou média complexidade, passíveis de realização por cuidadores, não justificam a imposição de enfermagem 24 horas ao plano de saúde. 4. A distinção entre internação domiciliar e assistência domiciliar deve ser observada para evitar obrigações desproporcionais à operadora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 47; RDC nº 11/2006 da ANVISA; RN-ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.378.707/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26.05.2015; TJ-ES, AI nº 5016604-15.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 16.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005400-37.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
MARIA CRISTINA FERES SOARES - curadora de CILENE DE REZENDE FERES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo de Instrumento.

A controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência destinados a compelir a operadora de saúde a fornecer internação domiciliar (
home care
) integral, com suporte de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas por dia.

1. Dos Requisitos para a Tutela de Urgência

O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, estabelece os critérios fundamentais para a concessão da tutela antecipada:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, a análise detida do conjunto probatório demonstra que, embora o perigo de dano seja inerente à idade avançada da paciente (88 anos) e às suas patologias (Alzheimer e demência), a probabilidade do direito quanto à necessidade de internação com suporte técnico 24 (vinte e quatro) horas não restou inequivocamente demonstrada.

2. Da Distinção entre Internação Domiciliar e Assistência Domiciliar

A jurisprudência e as normas regulamentares (RDC nº 11/2006 da ANVISA e RN-ANS nº 465/2021) distinguem a
internação domiciliar
— que substitui a internação hospitalar e exige suporte técnico contínuo — da
assistência domiciliar
, caracterizada por cuidados de menor complexidade.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que o serviço de
home care
constitui desdobramento do tratamento hospitalar, devendo ser interpretado de forma favorável ao consumidor.

Contudo, há uma distinção técnica crucial entre as modalidades de atendimento, conforme se extrai do seguinte precedente:

RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO DE HOME CARE. COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE
. DANO MORAL. 1 - Polêmica em torna da cobertura por plano de saúde do serviço de "home care" para paciente portador de doença pulmonar obstrutiva crônica. 2 - O serviço de "home care" (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. 3- Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor . Inteligência do enunciado normativo do art. 47 do CDC. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema. 4-
Ressalva no sentido de que, nos contratos de plano de saúde sem contratação específica, o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital
. 5 - Dano moral reconhecido pelas instâncias de origem. Súmula 07/STJ. 6 - RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ - REsp: 1378707 RJ 2013/0099511-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 26/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2015)

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça consolidou entendimento recente no sentido de que a modalidade de internação depende de indicação médica específica para substituição da estrutura hospitalar:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HOME CARE. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR .
LIMITES CONTRATUAIS. SUSPENSÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Unimed Norte Capixaba - Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos, determinando a continuidade de serviços de home care em favor de Justina Inês Vidor Furlin, incluindo a manutenção de técnico de enfermagem 24 horas, com multa diária em caso de descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i)
verificar se o quadro clínico da agravada justifica a necessidade de internação domiciliar na modalidade de home care;
(ii) examinar a existência de previsão contratual para a cobertura do serviço de home care na modalidade de assistência domiciliar. III . RAZÕES DE DECIDIR
O serviço de home care pode ser imposto ao plano de saúde apenas quando se tratar de internação domiciliar substitutiva à internação hospitalar, conforme entendimento do STJ
.
Os laudos médicos indicam a necessidade de multiplus atendimentos, para a qual inexiste previsão contratual entre as partes, mas não comprovam a indispensabilidade de internação domiciliar,
justificando a análise detalhada do caso por perícia técnica. A Resolução RDC nº 11/2006 da ANVISA e a RN-ANS nº 465/2021 estabelecem distinção entre as modalidades de prestação do serviço de home care, quais sejam a internação domiciliar e a assistência domiciliar, sendo esta última caracterizada por cuidados de menor complexidade. A manutenção da decisão recorrida, sem comprovação adequada, poderia causar desequilíbrio econômico-financeiro ao contrato de plano de saúde .
Não há, nos autos, laudos técnicos que, de forma inequívoca, recomendem a prestação do serviço de home care na modalidade de internação domiciliar em substituição à internação hospitalar.
Além disso, inexiste previsão contratual entre as partes que contemple a prestação do serviço de home care na modalidade de assistência domiciliar, elemento essencial para a viabilização desse atendimento, conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, mostra-se necessária a suspensão dos efeitos da decisão até a conclusão da instrução probatória, de modo a preservar a segurança jurídica e evitar potenciais prejuízos às partes envolvidas. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
O serviço de home care na modalidade de internação domiciliar deve ser custeado pelo plano de saúde apenas quando se destinar a substituir a internação hospitalar e houver determinação médica expressa,
independentemente da existência de cláusula contratual. Por outro lado, na modalidade de assistência domiciliar, a prestação do serviço de home care exige previsão contratual específica, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. A decisão que impõe obrigação de fazer com base em tutela de urgência deve observar requisitos legais e evitar desequilíbrios contratuais desproporcionais . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, I; Resolução RDC nº 11/2006 da ANVISA; RN-ANS nº 465/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1599436, rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, REsp nº 2.017.759/MS, rel . Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no REsp nº 2.031.638/SP, rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50166041520248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível. publicado em 16/02/2025).

Dessa forma, conclui-se que a internação domiciliar técnica só é exigível quando o paciente necessita de estrutura análoga à hospitalar, com monitoramento constante de sinais vitais ou administração de medicação intravenosa contínua, o que difere da simples assistência para atividades cotidianas.

3. Da Análise do Laudo Médico e da Necessidade Clínica

O documento médico central que embasa a pretensão da Agravada é o laudo lavrado pela Dra. Mariana Novaes Pinheiro (ID 66057565). No referido documento, a médica assistente afirma textualmente:

TEM HOJE CONDIÇÕES DE ALTA HOSPITALAR PARA DAR PROSEGUIMENTO AOS CUIDADOS EM DOMICILIO, COMPLETANDO 7 DIAS DE ANTIBIOTICOTERAPIA PELA EQUIPE DA DOMICILIAR. NECESSITA POSERIORMENTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO DE SEUS CUIDDADOS EM CASA DE CUIDADORES PARA ADMINISTRÇÃO DE DIETA, MEDICAMENTOS, CURATIVOS NAS FERIDAS, BANHO E CUIDADOS BÁSICOS QUE PODEM SER TREINADOS PELA EQUIPE DO HOSPITAL E QUE NÃO PRECISAM SER NECESSARIAMENTE DA ÁREA DE SAÚDE.

A própria médica que assiste a paciente declinou que os cuidados necessários não demandam, obrigatoriamente, profissionais da área da saúde, mas sim cuidadores para o auxílio em atividades de vida diária. A imposição de suporte técnico integral 24 (vinte e quatro) horas por dia extrapola a própria indicação clínica contida nos autos.

Dessa forma, resta evidente que o plano de assistência já oferecido pela Agravante — que contempla visitas médicas quinzenais, enfermeiro semanal, fisioterapia e nutricionista — apresenta-se adequado ao quadro de "média complexidade" da Agravada, sendo desproporcional exigir o custeio de cuidadores particulares sob a rubrica de internação hospitalar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Cível,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada,
indeferindo a tutela de urgência
pleiteada na origem no que tange à obrigação de fornecer internação domiciliar com enfermagem em tempo integral (24 horas).

Mantenho, contudo, a obrigação da Agravante em fornecer a
assistência domiciliar
nos moldes do Plano de Cuidados já estabelecido por sua equipe técnica (visitas periódicas e suporte multidisciplinar), garantindo a continuidade do tratamento de média complexidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
Voto com o relator